Tribunal: TJMT
Processo: 0000956-34.2012.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000956-34.2012.8.11.0092
RECORRENTE: SELMA ALCEDINA BORGES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 33368458) interposto por SELMA ALCEDINA BORGES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 28996485):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE PREFERÊNCIA NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO DECORRENTE DE LEILÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE HIPOTECA PELA EMBARGANTE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA AVERBADA PELO BANCO – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo comprovação de que a embargante realmente averbou hipoteca no registro do imóvel, não há falar em preferência para o recebimento do crédito”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0000956-34.2012.8.11.0092, Relator: Des JOAO FERREIRA FILHO, j. em 17/12/2019).
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, 373, I, e 1.013, e incisos, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão fracionário “(...) não manifestou -se em relação aos argumentos apresentados no apelo da recorrente, deixando de apreciar os mesmos, os quais poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. (id 33368458 - p. 7)
Suscita dissidio jurisprudencial, ao argumento de que “(...) a hipoteca não impede a execução e penhora do bem gravado de ônus, mas garante a preferência do credor hipotecário, impondo a retomada da marcha processual e validade dos atos constritivos”. (id 33368458 - p. 17)
Recurso tempestivo (id 33370968).
Contrarrazões no id 36894982.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, 373, I, e 1.013, e incisos, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente sustenta divergência jurisprudencial em torno do artigo 908 do CPC, asseverando que “(...) o imóvel objeto do presente referido imóvel fora vendido para o Sr. Eduardo Thorber conforme pode ser observado pelo contrato de compra e venda em anexado. Para garantir o pagamento do referido imóvel a Apelante hipotecou as margens da escritura do imóvel a quantia de 1000 (mil) sacas de soja, o que pode ser observado pela matricula R - 1 -11.481. Verifica -se então a validade da hipoteca realizada pela Recorrente, que lhe confere seu direito real sobre o bem, ou no caso, os valores de sua arrematação até o limite de seu crédito”. (id 33368458 - p. 12)
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Sem delongas, embora a apelante reinsista que averbou hipoteca na matrícula do imóvel no 37.649, consta da cópia do registro apenas a informação de que fica vinculado ao contrato de compra e venda a entrega, pelo comprador, de 1000 sacas de soja à apelante no dia 15/05/1995, o que não parece se tratar de uma hipoteca.
No caso, a apelante nem mesmo combate a afirmação da sentença de que tal anotação não se trata de hipoteca, se limitando a repetir que averbou hipoteca no registro do imóvel, o que beira a falta de dialeticidade”. (id 28911482 - p. 1)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE HIPOTECA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, inocorrente a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.
2. Pronunciado pelo Tribunal local, mediante análise do contrato entabulado entre as partes e das provas dos autos, que houve novação, a revisão de tal entendimento demanda o reexame dos aspectos fáticos delineados na lide e de cláusulas contratuais, o que resta obstado nesta via recursal especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
2.1. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.
3. Inviável a pretensão voltada para o redimensionamento da verba honorária fixada pela Corte de origem, quando esta não se mostra irrisória ou exorbitante, exigindo-se, ainda, que as instâncias ordinárias não tenham emitido concreto juízo de valor sobre os critérios estabelecidos no § 3o do artigo 20 do CPC/73. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 446.965/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018).
Assim, está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII